Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EDUCAÇÃO. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. LISURA DA AVENÇA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, CPC. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL CABÍVEL. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A lide trata de responsabilidade por falha na prestação dos serviços, caso em que a inversão do ônus probatório é ope legis, nos moldes do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, decorre de lei, daí emergindo a responsabilidade objetiva da parte requerida, sendo suficiente a demonstração do nexo causal e do dano perpetrado, não se perquirindo sobre a existência de culpa por parte do prestador do serviço (CDC, art. 14, caput), a quem compete o ônus de provar a inexistência do defeito do serviço.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais procedentes para: a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 162,38; a) determinar a exclusão do nome do requerente do rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias; 3) determinar a expedição de ofício ao SPC e SERASA; 4) condenar a ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais, valor sobre o qual incidirá correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora (1% a.m.) desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CPC). 1.1. A apelante requer a reforma da sentença. Sustenta ausência de falha na prestação do serviço, pois não há qualquer invalidade nas disposições contratuais e, por consequência, nenhuma ilicitude na cobrança dos valores. Aduz que o autor não comprovou que a situação narrada na inicial lhe causou transtornos, pois não demonstrou, efetivamente, a ocorrência e a dimensão do suposto dano, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. Afirma que deve ser reprimida a indústria do dano moral. Alega que o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 determinado na sentença é absurdamente exorbitante, desarrazoado e gera enriquecimento sem causa.
2. Cabe esclarecer, inicialmente, que diante da negativa do autor quanto a formalização do contrato, através do qual originou a dívida, descabido exigir a produção de prova negativa, de modo que recai sobre a instituição ré o ônus da prova relacionado a demonstração da validade e regularidade do termo contratual questionado no feito. 2.1. Outrossim, conforme o disposto nos arts. 428, I e 429, II, do CPC, uma vez impugnado o contrato, incumbe à parte que produziu o documento particular demonstrar a sua autenticidade e veracidade. 2.2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa da existência de débito, por falta de vínculo negocial, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato). 4. Impugnada a assinatura lançada no instrumento contratual, tocava ao réu, que produziu o documento, comprovar a sua autenticidade - CPC 388, I, e 389, II. (...)” (20120110503910APC, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 14/05/2015).
3. Impende ressaltar, ainda, que além da obrigação de comprovar a regularidade do termo contratual (arts. 428, I e 429, II, do CPC), constitui matéria de defesa a demonstração das medidas de precaução e prevenção de riscos adotadas. 3.1. Ao que consta dos autos, a requerida não logrou demonstrar a efetiva segurança dos meios a fim de garantir a real identidade do autor e certificar a validade e veracidade da manifestação de vontade da parte contratante. 3.2. Assim, conforme bem observou a sentença recorrida, “os documentos anexados aos autos não demonstram a efetiva prestação de serviços ao consumidor. A parte requerida não comprovou a inequívoca manifestação da vontade do autor de contratar os serviços educacionais. Só há nos autos documentos produzidos unilateralmente pela ré sem prova da aquiescência do autor ou de sua adesão a contrato de prestação de serviços.” 3.3. Ou seja, o apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar que a parte autora de fato anuiu com a contratação, não se desincumbindo do seu ônus probatório e, diante de sua inércia, deve suportar os efeitos da sua própria incúria (art. 373, II, CPC). 3.4. Cabe esclarecer que a responsabilidade da instituição ré pelo fornecimento do serviço, independe da demonstração de culpa sendo, portanto, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
4. Considerando a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes em decorrência de dívida de contrato de prestação de serviços educacionais, cujo serviço não fora solicitado, a situação é suficiente para ensejar indenização por danos morais. 4.1. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável o valor dos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00.
5. Apelo improvido.